Tribunal: STF
Processo: RE 85768
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
Não se conhece do recurso extraordinário interposto com fundamento nas letras “a” e “d”, do nº III, do art. 119 da Constituição Federal, se o valor da causa é inferior à alçada regimental e não se comprovou violação a dispositivo constitucional ou dissídio com a jurisprudência predominante da Corte Suprema.
Recurso extraordinário não conhecido.